Tribunal: TJSP
Processo: 1006142-82.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em membro inferior esquerdo - Exercício das funções de contínuo - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Inteligência do art. 496, I, do CPC - Súmulas 423, do STF, e 490, do STJ - Remessa necessária conhecida.
APELAÇÃO - Autarquia - Ausência dos requisitos para a concessão do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia médica judicial em que foram

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em membro inferior esquerdo - Exercício das funções de contínuo - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Inteligência do art. 496, I, do CPC - Súmulas 423, do STF, e 490, do STJ - Remessa necessária conhecida.
APELAÇÃO - Autarquia - Ausência dos requisitos para a concessão do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia médica judicial em que foram constatados incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo de causalidade - Laudo bem fundamentado - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Em 13.11.2021, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e do Tema 862 do STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência (DOU 09.12.2021).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência - Ausência de elementos aptos à configuração de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
APELAÇÃO DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, com determinação.